Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ANTERIORMENTE VINCULADO FUNDAÇÃO, POSTERIORMENTE INTEGRADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL N. 2.294/99. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.

2. À época da propositura da ação coletiva, o indivíduo exequente era servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, e não seria representado pelo SINDIRETA. Apesar disso, conforme a Lei Distrital n. 2.294/99, o Distrito Federal assumiu todos os direitos, deveres e obrigações inerentes às fundações com extinção autorizada por essa lei, dispondo que os servidores vinculados a tais pessoas jurídicas seriam integrados aos quadros do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, a parte exequente já estava nos quadros de servidores da Administração Direta. 2.2. Admitir que apenas os servidores da administração direta há época da propositura da ação coletiva tenham acesso ao recebimento dos valores, desconsiderando a sucessão legal, é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. 2.3. Violar-se-ia também o instituto da substituição processual pelo sindicato, pois tal limitação carece de fundamentação legal.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual de sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem.